Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704420-14.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AILTON BARBOSA DA ROCHA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., AILTON BARBOSA DA ROCHA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora